Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-13.2015.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002013-13.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CLAUDIO SHIGUERU NAKAMURA - CPF: 184.595.369-04 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASTREINTES – REDUÇÃO PROMOVIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ÍNDICES – TEMA 810 DO STF –– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “As
astreintes
podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Precedentes do STJ. Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público por expressa vedação do art. 128, §5o, II, “a”, da CF. (N.U 0006886-26.2014.8.11.0007, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”.
2.

Nos termos das diretrizes do Tema 810, do STF,
os juros de mora
devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança enquanto que, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009) e, após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
CLAUDIO SHIGUERU NAKAMURA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos a execução, para reconhecer o excesso de execução e aplicar ao caso dos autos os parâmetros da Lei 9.494/97, para apuração do
quantum debeatur
(índice de correção aplicado à caderneta de poupança, ou seja, a taxa referencial – TR e juros de mora em 0,5% ao mês), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Outrossim, reduziu as astreintes para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido conforme parâmetros acima fixados e condeno a parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.

Em sede recursal, sustenta o apelante que, a alegação de exorbitância da multa diária não prospera, pois foi fixada em patamar plenamente razoável, não havendo desproporcionalidade na fixação de astreintes no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pontua que, o único obstáculo para o cumprimento da decisão para a qual havia sido fixada multa diária foi o descaso da Fazenda Pública, que deve, portanto, arcar com seus atos, sendo certo que sua desídia não pode justificar a redução da multa.

Destaca que, a redução da multa por critérios meramente quantitativos retira o caráter de existir do próprio instituto, além de estimular o comportamento deliberado de não cumprir as decisões judiciais, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que a manutenção da multa fixada e reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Assevera que, à decisão recorrida deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, bem como juros de 1% (um por cento) ao mês, vez que os índices aplicados contrariaram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, declarou inconstitucional o artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que os embargos à execução seja julgado improcedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 108675073.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso que propôs Embargos à Execução em desfavor da pretensão aduzida por
CLAUDIO SHIGUERU NAKAMURA
.

Com relação à fixação de astreintes, importante mencionar que, estas devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que, deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz.

Ademais, para sua fixação, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, o que ocorreu no caso dos autos não se mostrando a multa cominada excessiva.

E, consoante o entendimento jurisprudencial pátrio,
“As astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes”.

A propósito:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – OBRIGAÇÃO DE AFASTAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES CONTRATATOS SEM CONCURSO PÚBLICO E NÃO INVESTIDOS EM CARGOS DE COMISSÃO – DESVIO DE FUNÇÃO DE ALGUNS COMISSIONADOS – PONTO NÃO PACTUADO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS VAGOS NO PRAZO DE 12 MESES – DESCUMPRIMENTO –
MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a obrigação assumida pela Municipalidade consistiu no afastamento de todos os servidores contratados sem concurso público e que não sejam investidos em cargo em comissão, eventual desvio de função por parte de certos servidores comissionados não tem o condão de comprovar o descumprimento da avença, pelo simples fato de que tal ponto não fora pactuado pelas partes. Por outro lado, restando descumprida a obrigação de realizar concurso público para todos os cargos vagos na Administração Municipal no prazo de 12 meses, a rejeição dos embargos, no ponto, é medida que se impõe.
As astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Precedentes do STJ.
Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público por expressa vedação do art. 128, §5o, II, “a”, da CF. (N.U 0006886-26.2014.8.11.0007, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”.

É o que se extrai do art. 537, § 1o do Diploma Processual Civil, autoriza a revisão da multa, quando essa se revela excessiva, estabelecendo que tal revisão poderá ocorrer, a qualquer tempo, até mesmo de ofício:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1 o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o “valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada” . STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).

Diante disso, pode-se dizer que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada. Assim, o julgador poderá, mesmo na fase de execução, alterar o valor da multa.

Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, portanto, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — REJEITADA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — RELAÇÃO DE CONSUMO — CADEIA DE CONSUMO — FORNECEDORES — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI —
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES — PRECEDENTE STJ INFORMATIVO 691
— RECURSO DA UNITINS NÃO PROVIDO — RECURSO DA EDUCON PARCILMENTE PROVIDO. A condição de pessoa jurídica de direito público da UNITINS não tem o condão de estabelecer-lhe foro especial, devendo ser reconhecida a incompetência do juízo apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública. Considerando que a empresa integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, esta responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços. Caso a discente tenha obtido a aprovação de todas as disciplinas do curso, e estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, é incontroverso seu direito à colação de grau e emissão do respectivo diploma da graduação. Revela-se adequada a verba honorária fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que o mesmo valor será rateado entre os apelantes proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que o “valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
(Info. 691). (N.U 0001622-42.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)”. (destaquei)

Analisando o valor executado – R$ 71.619,55 (setenta e um mil, seiscentos e dezenove reais com cinquenta e cinco centavos), entendo que agiu com acerto do d. juízo sentenciante.

Como bem destacado na sentença objurgada, tem-se que:

“[...] Com vistas a estipular qual o valor seria justo, a título de astreintes, entendo que não poderá ultrapassar o valor da condenação principal, no caso, a própria certidão, sendo este patamar bastante razoável. Tal critério não é discricionário, tendo em vista decorrer de aplicação extensiva do disposto no artigo 412 que reza: “O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.

Assim, restou demonstrado que o valor das astreintes não observou a devida razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução de seu valor é medida que se impõe.

Acerca dos consectários legais, n
os termos do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

A propósito:

“
EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 'GIEFS' - REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICES - PRECEDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE N. 870.947/SE - TEMA N. 810/STF - JULGAMENTO CONTRÁRIO A DECISÃO PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR. Cabível o juízo de retratação quando o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão paradigma do colendo STF, submetida ao regime da Repercussão Geral.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 30.06.2009, a correção monetária seguirá o IPCA-E, devendo os juros de mora ser calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança
( RE n. 870.947 ED, Rel. p/ acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe: 03.02.2020).
(TJ-MG - AC: 10024131712135001 Belo Horizonte, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)”.

Assim, escorreito afirmar que,
os juros de mora

devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança enquanto que, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009) e, após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, observando-se, portanto, as diretrizes do Tema 810, do STF.

Com essas considerações,
conheço e dou provimento em parte minima
ao recurso interposto por
CLÁUDIO SHIGUERU NAKAMURA
, para retificar a sentença objurgada e fixar os juros e correção monetária nos termos do que estabelece o Tema 810, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022